Tribunal: TJES
Processo: 0001897-30.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001897-30.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO PURCINO FILHO

APELADO: MARIA GRACIOSA VALLE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL POR SERVIÇOS PRESTADOS. EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sebastião Purcino Filho contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico, na qual buscava o reconhecimento de contrato verbal firmado com a parte adversa para transferência de parte de imóvel rural como contraprestação por serviços prestados entre 28/12/2015 e 22/11/2019. O autor alegou que, como remuneração pelos serviços de administração da propriedade rural, teria sido acordada a cessão de área entre seis e sete mil metros quadrados do imóvel, porém a requerida descumpriu o ajuste. A sentença reconheceu a prestação de serviços, mas considerou insuficiente a prova quanto à existência e aos termos do pacto verbal, julgando o pedido improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da existência de contrato verbal com obrigação de transferir parte do imóvel como pagamento pelos serviços prestados; (ii) estabelecer se, mesmo comprovado o acordo, seria juridicamente válido diante da exigência legal de escritura pública para negócios envolvendo transferência de bens imóveis de valor elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo necessário demonstrar com clareza os elementos essenciais do contrato verbal alegado, o que não ocorreu no caso em exame.

A prova testemunhal é considerada frágil e imprecisa, especialmente quanto aos termos do alegado pacto de dação em pagamento, não sendo suficiente para evidenciar o objeto, a metragem e a localização da área supostamente prometida.

Ainda que houvesse prova inequívoca do pacto, o negócio jurídico seria nulo, por ausência de forma exigida em lei, já que a transferência de imóvel de valor superior a trinta salários mínimos depende, obrigatoriamente, de escritura pública (art. 108 do CC), sob pena de nulidade absoluta (art. 166, IV, do CC).

O pedido formulado limita-se à declaração da validade do negócio jurídico verbal e à consequente obrigação de dar (entregar o imóvel), não sendo possível a conversão para obrigação de pagar, em respeito ao princípio da congruência (art. 492, CPC).

Embora não seja reconhecido o contrato verbal alegado, o autor mantém a possibilidade de buscar indenização ou contraprestação pecuniária por meio de ação própria, respeitado o prazo prescricional, caso comprove enriquecimento sem causa por parte da requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de contrato verbal que envolva transferência de imóvel depende de prova inequívoca quanto aos seus elementos essenciais, inclusive objeto, metragem e localização.

A ausência de escritura pública em negócio jurídico que visa à transferência de bem imóvel de valor superior ao limite legal acarreta sua nulidade absoluta por vício de forma.

Não cabe ao Judiciário conceder providência diversa daquela expressamente postulada, sendo inviável converter obrigação de dar em obrigação de pagar sem pedido expresso ou subsidiário nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 492; CC, arts. 108 e 166, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001897-30.2020.8.08.0013

APELANTE:
SEBASTIÃO PURCINO FILHO

APELADA:
MARIA GRACIOSA VALLE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Sebastião Purcino Filho em face da r. Sentença (id 13632365) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da "Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico", julgou improcedente o pedido autoral, que visava ao reconhecimento de um contrato verbal para a transferência de um imóvel como forma de pagamento por serviços prestados.

O autor, ora Apelante, ajuizou a ação alegando ter celebrado um contrato verbal com a Apelada para administrar e manter uma propriedade rural. Como contraprestação pelos serviços, que teriam sido executados entre 28/12/2015 e 22/11/2019, ficou acordado que receberia uma área de seis a sete mil metros quadrados do referido imóvel. Sustenta que, após o período de trabalho, a Apelada descumpriu o acordo e o impediu de acessar a área prometida.

A r. Sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido a efetiva prestação de serviços do Apelante em favor da Apelada, julgou o pedido improcedente por insuficiência de provas quanto à existência e aos termos do contrato verbal. O Juízo entendeu que os depoimentos testemunhais foram imprecisos e não forneceram elementos suficientes para confirmar o ajuste, especialmente no que tange à metragem, localização e à própria obrigação de ceder parte da propriedade como pagamento.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar a validade e a exigibilidade de um suposto contrato verbal cujo objeto seria a transferência de propriedade imóvel como pagamento por serviços prestados.

O Apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido, sob o principal argumento de que a prova testemunhal produzida seria suficiente para comprovar o acordo e que a ausência de prova de pagamento por parte da Apelada reforçaria sua tese.

De início, cumpre analisar a alegação de equívoco na valoração das provas. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Na presente demanda, caberia ao Apelante comprovar, de forma inequívoca, não apenas a prestação de serviços – fato reconhecido pela sentença –, mas, principalmente, a existência do pacto específico de dação em pagamento por meio da entrega de um terreno, bem como seus exatos termos (objeto, metragem, localização).

A análise dos autos, em conformidade com o entendimento do juízo
a quo
, revela que a prova testemunhal se mostrou frágil e insuficiente para tal fim.

Conforme destacado, os depoimentos, embora confirmem uma relação de trabalho, são imprecisos quanto à natureza da contraprestação. A testemunha chave do Apelante, Sr. Manoel Correia Sobrinho, apesar de mencionar o acordo, não soube precisar a metragem ou os limites da área supostamente prometida.

Da mesma forma, as demais testemunhas não trouxeram a certeza necessária para a confirmação do negócio jurídico nos moldes alegados pelo autor.

A alegação de que a Apelada realizava outros acordos verbais, como a troca de serviços de limpeza pelo fornecimento de energia, não possui o condão de, por si só, validar a existência de um pacto de tamanha magnitude como a transferência de um imóvel.

Imperioso ressaltar, que

ainda que a prova testemunhal fosse robusta a ponto de não deixar dúvidas sobre a promessa de entrega do terreno, a pretensão do Apelante encontraria óbice intransponível na legislação civil.

O cerne da questão não é meramente probatório, mas sim um requisito de validade do próprio negócio jurídico. O ordenamento jurídico brasileiro, em regra, adota o princípio da liberdade das formas. Contudo, para determinados atos, a lei impõe uma solenidade específica, sem a qual o negócio é considerado nulo.

É o que ocorre com a transferência de bens imóveis. O artigo 108 do Código Civil é taxativo ao dispor:

Art. 108.
Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Assim, embora contratos verbais sejam, em tese, válidos no ordenamento jurídico brasileiro, a jurisprudência exige prova cabal de seus elementos essenciais quando envolvem bem imóvel, dada a necessidade de escritura pública (art. 108, CC). No caso, não há demonstração:

De que a requerida tinha capacidade de disposição da área no momento do pacto verbal;

De que houve ajuste claro quanto a objeto, metragem e localização da área;

De que a prestação de serviços estava subordinada a uma obrigação de transferência imobiliária, e não à meação agrícola, como alegado pela defesa.

No caso em tela, o Apelante pleiteia uma área de 6 a 7 mil metros quadrados, cujo valor, segundo alegações da parte contrária, superaria R$200.000,00 (duzentos mil reais), quantia manifestamente superior ao teto de trinta salários mínimos. Assim, a forma prescrita em lei para a validade do negócio seria, obrigatoriamente, a escritura pública.

A ausência de tal solenidade não gera mera anulabilidade, mas sim a
nulidade absoluta
do negócio, por vício de forma, conforme dispõe o art. 166, IV, do Código Civil ("É nulo o negócio jurídico quando: IV - não revestir a forma prescrita em lei").

Dessa forma, o suposto contrato verbal, ainda que tivesse sua existência inequivocamente provada, não teria validade no mundo jurídico e, por conseguinte, não poderia gerar a obrigação de transferir a propriedade do imóvel.

Destarte, embora o Apelante tenha o direito material de ser remunerado pelos serviços que efetivamente prestou, a presente "Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico" tem um pedido específico e limitado: declarar a validade do contrato verbal e, consequentemente, condenar a Apelada à obrigação de dar (entregar o imóvel).

Assim, em respeito ao princípio da congruência ou adstrição (art. 492, CPC), o Judiciário não pode julgar fora do que foi pedido (extrapetita). Ou seja, nesta ação, não é possível converter a obrigação de dar o imóvel em uma obrigação de pagar uma quantia em dinheiro, pois não houve pedido nesse sentido, nem mesmo de forma subsidiária.

Contudo, o direito do Apelante de buscar a devida contraprestação pecuniária pelos serviços prestados permanece intacto, devendo, para isso, ajuizar uma ação própria de cobrança ou indenizatória, observado o prazo prescricional. Nessa nova ação, o objeto seria a apuração do valor dos serviços realizados e a condenação da Apelada ao pagamento correspondente, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

A sentença, portanto, mesmo que por outros fundamentos, chegou à conclusão correta ao julgar a improcedência do pedido.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau, majorando os honorários advocatícios para R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais), cuja exigibilidade permanece suspensa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.